Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710446-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. A parte agravante peticiona ao ID 34424275, informando a desistência do recurso interposto ao ID 34141728. É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pelo Dr. Guilherme Alvim Leal Santos, OAB/DF n. 40.545, que possui regular procuração nos autos (ID 34141734). Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência dos agravantes, eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, apoiado no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao mencionado recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora